Tribunal: TJMT
Processo: 1045455-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045455-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILER ALVES VITORIO - CPF: 012.109.321-21 (RECORRENTE), JOILTON DIAS DA SILVA - CPF: 004.389.961-78 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045455-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045455-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Wiler Alves Vitorio

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
– CARTÃO DE CRÉDITO

– PARCELAMENTO AUTOMÁTICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes às provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045455-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045455-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Wiler Alves Vitorio

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Wiler Alves Vitorio
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
4°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 228815732)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 241571161): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 243561182)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045455-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045455-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Wiler Alves Vitorio

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo autor diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Cuida-se de ação de Indenização por Danos Morais proposta por Wiler Alves Vitorio em face de Nu Pagamentos S.A.

Da narrativa dos fatos o autor sustenta que
possui um cartão de crédito perante a instituição recorrida, e que sempre realizou o pagamento integral da fatura, porém o banco realizou o parcelamento automático de seu cartão, assim como efetuou 3 (três) descontos de parcelas no valor de R$36,50(trinta e seis reais e cinquenta centavos), razão pela qual pugna pela condenação do banco recorrido a restituir as quantias descontadas indevidamente, além de requerer indenização pelos danos morais que sustenta ter sofrido.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que sua conduta foi legítima, considerando o atraso no pagamento da fatura em questão.

Em análise aos documentos carreados pelo recorrente, verifica-se que inexiste nos autos qualquer documento que comprove que o pagamento realizado foi referente ao valor total da fatura, bem como que houve desconto das parcelas em sua conta corrente.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório
, tendo em vista que não juntou aos autos
a fatura completa com a data de vencimento, juntando apenas um comprovante de pagamento que alega ser o valor total da fatura, ademais, não apresentou o extrato bancário, a fim de comprovar os referidos descontos indevidos em sua conta corrente.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Colaciona-se aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024